Tribunal: TJDFT
Processo: 0706581-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. DOCUMENTO NOVO. ART. 966, VII, DO CPC. PRETENSÂO À RESCISÃO DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÂO REIVINDICATÓRIA MOVIDA PELA TERRACAP. NÃO OCORRÊNCIA DE HIPÓTESE AUTORIZADORA DA RESCISÃO DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

1. Para ser considerado como novo, o documento tem que ter sido elaborado antes da propositura da ação originária, mas que não foi juntado aos autos porque a parte desconhecia a sua existência ou porque, embora dele sabendo, estivesse impossibilitado de juntá-lo, por justa causa ou força maior.
2. É inadmissível que sejam içados como documentos novos para fins de instrução de ação rescisória elementos de informação dos quais o autor não teve acesso em decorrência de sua própria desídia, eis que, além de já ter conhecimento dos mesmos, inclusive constando sua assinatura em um deles, referidos documentos estavam em poder de seu pai, como afirmado pelo próprio autor em sua petição inicial.
3. Diante da ausência de demonstração de que o documento trazido com a ação rescisória já existia e que era ignorado pelo autor, afasta-se a aplicabilidade do inciso VII, do art. 966, do Código de Processo Civil.
4. Da análise da r. sentença que se busca a rescisão, verifica-se que restou demonstrada que a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP – é a proprietária da área reivindicada. Assim, os alegados documentos novos deveriam desconstituir o domínio comprovado pela TERRACAP, a qual, como já afirmado, é a proprietária da área em questão.
5. No presente caso, depreende-se do conjunto probatório constante dos autos que os supostos documentos novos não afetariam o resultado da ação, em razão dos mesmos não afastarem a faculdade da ré de exercer o direito de propriedade em relação ao imóvel objeto da ação.
6. Não há falar em procedência da ação rescisória quando constatado que os alegados documentos novos apresentados pelo autor não seriam capazes, por si, de lhe assegurar provimento favorável na ação originária, como ocorre na hipótese apreço, pois os elementos apresentados com a inicial não infirmam os fundamentos da sentença, a qual foi motivada em provas robustas da propriedade por parte da TERRACAP. É dizer, os alegados documentos novos não são suficientes para assegurar um pronunciamento diverso daquele contido na sentença. Assim, afasta-se a possibilidade de rescisão da sentença, sob pena de violar-se o princípio da segurança jurídica, um dos mais importantes pilares da Justiça.
7. Ação rescisória julgada improcedente.Unânime.